Tribunal: TJPA
Processo: 0809570-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809570-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR LIMA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES. Art. 312. CPP. CONFIGURADO. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado por defensor constituído, em favor de JOÃO VICTOR LIMA CARDOSO, com fulcro no art. 5º, incisos LIV e LXV e §§ 2º e 3º, Constituição da República, artigo 7º, 5, Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (Decreto nº 678/92) e artigo 9º, 3, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/92), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Salinópolis, nos autos do processo em referência n° 0801320- 09.2021.8.14.0048.

Alega o impetrante que o paciente fora preso em flagrante no dia 15/08/2021, sendo homologada e convertida em preventiva, pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Aponta, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal, uma vez seria imprescindível a presença de laudo toxicológico definitivo para atestar a materialidade delitiva, apontando ofensa ao art. 50, §1º e §2º, da Lei nº 11.343/06.

Ao final requer a concessão de liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida (ID: 6260682), as informações foram prestadas (ID: 6301941) e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e indeferimento ( ID
6485236
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A alegação de ilegalidade da segregação cautelar em face da ausência de laudo toxicológico definitivo, o magistrado coator destacou que fora apresentado o laudo de constatação provisória, devidamente assinado por dois (2) Peritos Oficiais, onde atestou tratar-se de substâncias entorpecentes.

Embora ainda não tenha sido apresentado laudo toxicológico definitivo, é entendimento jurisprudencial que o provisório elaborado e assinado por Perito Oficial é suficiente para comprovar a materialidade delitiva (ID: 6301941).

Nessa senda, o precedente: [...] 3. Na espécie, não obstante o laudo definitivo não tenha sido acostado aos autos, a Corte de origem concluiu que a materialidade do delito de tráfico de drogas ficou suficientemente comprovada pelo laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial, que atesta que o material apreendido em poder do acusado se tratava de maconha e crack (e-STJ fl. 92). [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1838903/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Como se observa existem nos autos a prova da materialidade do crime, os indícios de autoria e a escorreita fundamentação baseada na garantia da ordem pública,

verbis:
[...] Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, o autuado como autor do delito sob investigação, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo penal, para a garantia da ordem pública, já que o preso possui antecedentes, o que indica perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional JOÃO VICTOR LIMA CARDOSO (ID: 6247294).

Trago decisão jurisprudencial sobre a matéria:

Ademais,
o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva
. (HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021